Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de Ação de Repactuação de Dívidas, em que se pleiteava a suspensão de descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente, bem como a limitação desses descontos a 30% da remuneração bruta ou a preservação de valor correspondente ao mínimo existencial, sob o fundamento de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de dialeticidade recursal; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CAESB; (iii) aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos bancários em razão de alegado superendividamento;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dialético o recurso que impugna devidamente os fundamentos lançados na decisão recorrida, ainda que reproduza trechos pontuais da petição inicial. 3.1. A ilegitimidade passiva deve ser suscitada diretamente no Juízo de primeiro grau, na primeira oportunidade que o réu comparecer aos autos, sendo inadequada sua análise diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferira a tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.
4. A ausência de demonstração, ainda que em cognição sumária, de ilicitude nas contratações firmadas impede o acolhimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos. 4.1. A autonomia da vontade nas contratações deve ser preservada, especialmente quando o agravante, plenamente capaz, celebrou sucessivos contratos de mútuo, ciente de sua renda fixa e do comprometimento de seus rendimentos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. A limitação pretendida pelo agravante extrapola o entendimento jurisprudencial, ao requerer a suspensão de todos os descontos, inclusive os legalmente admitidos, sem apresentação de plano de pagamento ou realização de audiência de conciliação conforme exige o procedimento da Lei do Superendividamento.
7. A verificação de eventual conduta abusiva dos bancos credores exige dilação probatória, não sendo possível sua análise na via estreita da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida. No mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autonomia da vontade do consumidor plenamente capaz prevalece na contratação de empréstimos, não sendo cabível, em sede de tutela de urgência, a suspensão ou limitação dos descontos regularmente autorizados.
2. A limitação de descontos em conta corrente, prevista para empréstimos consignados em folha, não se aplica aos contratos bancários comuns autorizados pelo consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 1085/STJ.
3. A análise de superendividamento exige instrução probatória e não se compatibiliza com a via sumária da tutela de urgência, salvo demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade contratual.